Tribunal: TJDFT
Processo: 0707436-67.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707436-67.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MÁRCIA GUEDES DA CUNHA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO EM 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. INADIMPLEMENTO. VENCIMENTO ANTECIPADO CONFIGURADO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Nos termos do artigo 786 do Código de Processo Civil, a execução deve ser lastreada em título executivo com obrigação certa, líquida e exigível. No caso, trata-se de embargos à execução lastreada em cédula de crédito bancário. 2. O acolhimento da pretensão do devedor em ação revisional e para limitar dos débitos das parcelas do mútuo à 30% da renda salarial, não consiste em novação ou renegociação das condições originalmente acordadas, de modo que o valor total da dívida, bem como objeto, tempo e lugar de pagamento da obrigação permaneceram inalteradas. 3. O pedido de alteração da forma de pagamento e amortização das prestações, para atender exclusivamente interesse do devedor, de se preservar parte do seu salário que assegurasse uma vida digna, demonstrou, de modo irrefutável, sua incapacidade de honrar sua obrigação, caracterizando seu inadimplemento. 4. Ausentes os requisitos autorizadores à repetição, até porque legítima a cobrança judicial, afasta-se a aplicação da sanção prevista no art. 940, do Código Civil. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 786 e 789, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a revisão judicial do contrato afasta a possibilidade de cobrança antecipada das parcelas, por suposto inadimplemento do empréstimo original. Explica que teve êxito na ação revisional, não podendo ser considerada devedora da integralidade da dívida, cobrada de forma antecipada; b) artigo 940 do Código Civil, requerendo a condenação da parte contrária ao pagamento da quantia cobrada em excesso, correspondente ao dobro do valor da execução embargada, tendo em vista a cobrança judicial indevida e de má-fé do montante integral da dívida contraída no contrato de empréstimo, o qual foi objeto de ação revisional. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e do TJPE. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 786 e 789, ambos do Código de Processo Civil, 940 do Código Civil, bem como no que tange ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso presente, restou caracterizado o inadimplemento da parte autora, uma vez que, por força do acolhimento do pedido de limitação dos descontos das parcelas do mútuo sobre o salário, o pagamento foi parcial. Por conseguinte, nada obstaria que o credor se utilizasse dos meios legais e processuais adequados para perseguir a satisfação integral do débito inadimplido. Desta forma, por não verificar a existência do requisito que autorizaria a repetição, afasta-se a aplicação da sanção prevista no art. 940, do Código Civil” (ID. 20915837 - Pág. 7). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A016